Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-56.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706240-56.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS DESPACHO Com relação ao pedido de habilitação (ID 70492365), junte-se a procuração original, em substituição à cópia de ID 70492368. Já o documento de ID 70492366 deve estar autenticado, ou cumprido o disposto no art. 425, IV, CPC. Junte-se, ainda, cópia autenticada da sentença proferida na ação de interdição da apelante/autora e a respectiva certidão de trânsito em julgado. Após, manifeste-se o advogado Gustavo Storti Genari sobre as alegações contidas na petição de ID 70492365. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora